Tribunal: STF
Processo: HC 75154
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-13
Data de publicação: 1997-05-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DE DESACATO E
DESOBEDIÊNCIA PRATICADOS CONTRA SOLDADO DO EXÉRCITO EM SERVIÇO
EXTERNO DE POLICIAMENTO DE TRÂNSITO, NAS PROXIMIDADES DO PALÁCIO
DUQUE DE CAXIAS, NO RIO DE JANEIRO.
Atividade que não pode ser considerada função de natureza
militar, para efeito de caracterização de crime militar, como
previsto no art. 9º, III, d, do Código Penal Militar.
Competência da Justiça Comum, para onde deverá ser
encaminhado o processo criminal.
Habeas corpus deferido.